Tribunal: TJMT
Processo: 0015332-42.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015332-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL CONSTANTE NA CDA – OPORTUNIZADO – PARA REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONFIRMDOS - SENTENÇA MANTIDA
- ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0015332-42.2016.8.11.0041, opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, no qual o Juízo de Origem julgou procedente a pretensão inicial declarando a nulidade da CDA n° 201410313, por ausência dos requisitos legais, e, consequentemente, extinguindo a Execução Fiscal n° 0037947-94.2014.8.11.0041 (Id: 105832483).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a decisão colegiada foi omissa, uma vez que não há possibilidade de declarar a nulidade da CDA, direito de substituição não efetivado e que houve cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, imprimindo-lhe efeitos infringentes para afastar a declaração de nulidade da CDA, e, que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução (Id: 166679652).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 168645172), requerendo o não acolhimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0015332-42.2016.8.11.0041, opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, no qual o Juízo de Origem julgou procedente a pretensão inicial declarando a nulidade da CDA n° 201410313, por ausência dos requisitos legais, e, consequentemente, extinguindo a Execução Fiscal n° 0037947-94.2014.8.11.0041 (Id: 105832483).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, todavia, o artigo 202, inciso I, II, III, IV e V, do Código Tributário Nacional, estabelece o dever de ele indicar:

a) o nome do devedor e, sendo caso, dos co-responsáveis;

b) o domicílio ou residência de um e de outros;

c) a quantia devida e maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

d) a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

e) a data em que foi inscrita
e

f) o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Senão, vejamos:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a
quantia devida
e
a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III -
a origem e natureza do crédito
, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.” (destaquei)

Não obstante, as irregularidades apontadas na sentença objurgada são evidentes, o que demonstra que a mesma não merece reparos.

Especificamente, há de se mencionar, que não consta na Certidão de Dívida Ativa n° 201410313, a
menção expressa dos dispositivos legais infringidos
, há divergência
quanto à origem do débito
, se oriundo de “inadimplemento contratual” ou por suposta infração de “ultrapassar o limite de tempo estabelecido para o atendimento do consumidor”, bem como em
relação ao valor originário da dívida
, que
difere daquele aplicado
, na decisão administrativa.

Aliás, vejamos o disposto no artigo 203 do Código Tributário Nacional, ipsis litteris:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Imperioso destacar, que não é caso abarcado pela Súmula n° 392 – STJ, uma vez que foi oportunizado a parte Embargada regularizar a CDA, entretanto, a mesma se manteve inerte até que sobreveio a sentença objurgada.

A propósito, vejamos como este Sodalício tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §§ 5º e 6º da Lei n° 6.830/80. (TJMT. N.U 0002232-28.2008.8.11.0032, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, foi desprovido, a parte contrária faz jus à majoração dos honorários fixados em favor da embargada.

Neste sentido, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023